Tribunal: TJPA
Processo: 0806705-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806705-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS RECOLHIMENTO A MENOR. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806705-53.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ATACADÃO S.A.

ADVOGADO: MARCELO MARQUES RONGAGLIA - OAB/SP Nº 156.680

ADVOGADO: FERNANDA RAMOS PAZELLO - OAB/SP Nº 195.745

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH – OAB/PA Nº 9678-A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS, 1671, BATISTA CAMPOS.

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por ATACADÃO - SA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 0800985-87.2019.8.14.0006), ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Consta da ação principal que a agravante ajuizou ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória, a fim de cancelar os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração (nº 092015510004299-1 e 092015510004295-9), referentes ao ICMS supostamente recolhido a menor no período de janeiro a agosto de 2015.

O magistrado de 1.º grau, em despacho, anunciou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I c/c artigos 09 e 10, todos do CPC, por entender que a solução da controvérsia prescindiria de produção de provas periciais.

Inconformado com a r. decisão agravada que antecipou o julgamento do mérito, a agravante, interpôs o presente recurso com a finalidade de ver produzida prova pericial contábil para comprovar o respectivo direito ao Regime Tributário Diferenciado, referente ao recolhimento a menor do ICMS, no período de janeiro a agosto de 2015.

Assevera ainda a agravante que a negativa de produção de prova pericial contábil pelo juízo a quo compromete a análise de mérito a ser enfrentado na ação anulatória, uma vez que a comprovação do direito da agravante ao Regime Diferenciado dos autos de infrações já mencionados, implica em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos constitucionalmente.

Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer provimento do recurso a fim de reformar definitivamente a decisão agravada.

Por meio da decisão de Id. 2742029, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A agravante interpôs agravo interno, conforme Id. 2830214.

O Agravado apresentou contrarrazões aos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, conforme Ids. 2900713 e 2900675, respectivamente.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
através de seu procurador Mario Nonato Falangola, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

De início, ressalto que resta prejudicada a análise do agravo interno em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, na medida em que traz os mesmos argumentos já debatidos por ocasião da análise do efeito suspensivo, não havendo qualquer argumento novo capaz de modificar a decisão combatida, razão pela qual passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Insurge-se a agravante contra a decisão que anunciou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I c/c artigos 09 e 10, todos do CPC, por entender que a solução da controvérsia prescindiria de produção de provas.

É consabido que o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”

Desse modo, da leitura do artigo supramencionado, percebe-se claramente que não existe a previsão de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução probatória e antecipa o julgamento do mérito, como é o caso dos presentes autos, por entender desnecessária a produção de outras provas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

No decisum ora vergastado, foi firmado o convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a indeferimento de pedido de produção de provas. 2. Observa-se que, o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob alegação de que a decisão agravada deve ser reformada in totum, vez que foi exarada em desacordo com os postulados de direito do ordenamento jurídico pátrio, bem como, com o entendimento jurisprudencial dos tribunais. 3. Ocorre que, a agravante afirma que, em conformidade ao despacho proferido, protocolou manifestação, esclarecendo que não há possibilidade de conciliação, nem de julgamento antecipado da lide, e na oportunidade, ainda teria especificado as provas pendentes de produção para a correta instrução do processo (realização de perícia médica, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha arrolada), no entanto,
o Juízo a quo proferiu decisão decidindo pelo julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de provas, nos termos do art.355, I do CPC, todavia, entende que no caso em questão, deve-se aplicar a hipótese prevista no art.356, II, §5º do NCPC 4. No que se reporta a alegação de aplicabilidade do art. 356, II, §5º, do CPC, mantenho o entendimento externado na decisão monocrática, ora combatida, no sentido de que o presente caso não se enquadra dentro da hipótese descrita no art. 356, inciso II, §5º do CPC, posto não ter o Juízo primevo decidido, ainda que parcialmente, qualquer pedido meritório. 5. Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se manifestamente inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do NCPC.
6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0806484-07.2018.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Privado; Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES; julg. 18/02/2020).

Ademais, entendo, ainda, não merecer o acolhimento da alegação da agravante, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, --- sob a perspectiva da chamada “taxatividade mitigada”, consagrada em recente decisão vinculante do STJ, tema 988.

Digo isso porque, no caso em comento, como é sabido, a matéria alegada pela agravante não preclui e poderá ser novamente analisada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, in verbis:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Além disso, após detida análise das razões recursais, entendo que não assiste razão ao agravante quanto a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, pelo que passo a sua análise.

Como se sabe, cabe ao juiz da causa, como destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

Na sistemática processual atual, o assunto está abordado no art. 370 e seu parágrafo único:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Portanto, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado. O juiz, na condição de destinatário final das provas, pode dispensar aquelas que entender desnecessárias, como uma de suas atribuições, sendo-lhe facultado examinar as questões controvertidas de acordo com os elementos dos autos e conforme seu livre convencimento.

No presente caso, o juízo
a quo
, entendeu pelo julgamento antecipado da lide, pois a matéria discutida é unicamente de direito e os fatos arguidos já se entram provados por juntada da documentação aos autos, uma vez que o debate processual consiste, em síntese, em saber se a empresa demandante fazia jus ao regime diferenciado à época dos autos de infração combatidos.

Nessa tessitura, não há que falar em cerceamento de defesa, pois já havia nos autos documentos suficientes a formar o livre convencimento do juízo monocrático.

A corroborar o entendimento esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do NCPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Decisão mantida. Agravo improvido. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0025816-47.2015.8.05.0000, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 03/08/2016) (TJ-BA - AI: 00258164720158050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2016)

Ante o exposto,
não conheço do recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020